Tribunal: TJDFT
Processo: 0809889-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0809889-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEILANE ALVES PEREIRA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Intime-se a recorrida para manifestar-se acerca do pedido de desistência formulado pela recorrente, ID 73830296. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 10 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito